Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-71.2023.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000954-71.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ NASCIMENTO DA MATA - CPF: 018.695.301-10 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE SIPLAKI NETO - CPF: 446.042.469-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA - CPF: 041.023.291-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 632.013.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES SOUZA - CPF: 460.577.819-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E FALSA IDENTIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA MODALIDADE TENTADA E ABSOLVIÇÃO DA FALSA IDENTIDADE - FURTO CONSUMADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA - FALSA IDENTIDADE - FORNECIMENTO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS - LAUDO PAPILOSCÓPICO - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDUTA TÍPICA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Mostra-se
“irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1797561 - RJ 2020/0319847-8)

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
.” (TJMT, AP nº 21491/2018)

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.”
(TJMT, AP nº 0003386-49.2019.8.11.0015)

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF - submetido ao rito de repercussão geral - e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP nº 0000501-11.2019.8.11.0032)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000954-71.2023.8.11.0024 - COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): ANDRE LUIZ NASCIMENTO DA MATA

APELADOS(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANDRE LUIZ NASCIMENTO DA MATA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJE nº 1000954-71.2023.8.11.0024), que o condenou por furto qualificado [com destruição ou rompimento de obstáculo] e falsa identidade, em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 155, § 4º, I, e art. 307 c/c art. 69, todos do CP - (fls. 265 - ID 182571067).

O apelante sustenta que: 1)

não teria consumado o furto, porque não teria retirado “
o televisor do suporte na parede
”; 2)
“teria confirmado o seu nome verdadeiro após a localização de seus documentos”
.

Requer provimento para que seja desclassificado o furto para sua modalidade tentada e absolvido de falsa identidade (fls. 344 - ID 191197688).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 367 - ID 205678230).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“[...]
o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de que seja mantida na íntegra a sentença hostilizada. [...]
”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 210760666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] 19 de junho de 2023, por volta das 08:00 h, em uma residência particular, na Rua 18, Bairro: Bom Clima, no município e comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO DA MATA subtraiu indevidamente 01 (um) Apa
[1]
relho Televisor da marca LG de 32 polegadas, pertencente à vítima José Rodrigues de Souza, avaliado em R$ 1.012,86 (hum mil e doze reais e oitenta e seis centavos), conforme laudo de avaliação indireta de fls. 161. [...]

[...] ao ser preso pela Polícia Civil, relatou que se chamava Fernando Urias, atribuindo-se falsa identidade para dificultar as investigações policiais e para se esquivar da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, denuncio ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO DA MATA, já qualificado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, e o artigo 307,(caput) c/c artigo 69 todos do Código Penal [...]”
(Solange Linhares Barbosa, promotora de Justiça - ID 182571032)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] DO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

[...] as provas aqui produzidas, judiciais e extrajudiciais, corroboradas pela confissão do acusado são aptas a comprovar a materialidade e autoria do delito de furto com o rompimento do obstáculo – porta da casa da vítima, como consta do relatório dos autos e interrogatório do réu, que afirmou que arrombou a porta da residência – como consta das imagens juntadas, logo qualificado o delito pelo rompimento do obstáculo.

[...] para a teoria do ablatio rei, consuma-se o delito de furto quando há o deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado, ainda que por pouco tempo.

[...] Dessa forma, afasto o pedido de desclassificação para a modalidade tentada e comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tenho que um decreto condenatório é medida de rigor.

Pois bem, diante das provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial, entendo que o acusado deva ser condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

DA FALSA IDENTIDADE

[...] A autoria e a materialidade do tipo penal descrito na denúncia restaram demonstradas nos autos.

[...] a versão do réu é isolada, devendo os depoimentos dos policiais serem utilizados para a condenação do réu.

Urge salientar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...]

Desta forma, restou demonstrado nos autos que o réu no dia dos fatos, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. [...]

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para condenar ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO DA MATA pela prática do crime do artigo 155, §4º, I, e art. 307 ambos do Código Penal [...]”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito - ID 182571067)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no
Termo de Exibição e Apreensão (fls. 32 - ID 182570996), Laudo de Confronto Papiloscópico (fls. 60 - ID 182571011)
e Auto de Avaliação Indireta (fls. 164 - ID 182571028), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Siplaki Netto, policial civil (fls. 17/18 - ID 182570989), Christian Jorge Paes de Barros Silva, investigador de polícia (fls. 19/20 - ID 182570990), José Rodrigues Souza, vítima (fls. 21/22 - ID 182570991), Joilson Gonzaga de Oliveira, testemunha (fls. 23/24 - ID

182570992), e interrogado ANDRÉ LUIZ NASCIMENTO DA MATA, apelante (fls. 27/28 - ID 182570994).

Em Juízo, foram ouvidos Christian Jorge Paes de Barros Silva, testemunha, José Siplaki Neto, testemunha, Joilson Gonçalves de Oliveira, testemunha, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 182571058).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 19.6.2023, na residência localizada à rua 18, bairro Bom Clima, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o apelante [André Luiz Nascimento da Mata] subtraiu 1 (um) aparelho de televisão de 32 polegadas da marca LG, avaliada em R$ 1.012,86 (mil e doze reais e oitenta e seis centavos), consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, do policial civil José Siplaki Netto, responsável pela prisão do apelante, e da testemunha Joilson Gonçalves de Oliveira, vizinho da vítima [José Rodrigues Souza].

O apelante foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, na área externa da residência.

Com efeito, mostra-se
“irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1797561 - RJ 2020/0319847-8 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.5.2021).

Se houve a inversão da posse, ainda que por curto lapso temporal, a subtração foi consumada.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
.” (AP nº 21491/2018 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 8.8.2018)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Quanto ao crime de falsa identidade, as declarações dos policiais civis [José Siplaki Netto e Christian Jorge Paes de Barros Silva], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante ANDRE LUIZ NASCIMENTO DA MATA se apresentou como “Fernando Urias”, durante a abordagem policial.

A verdadeira identidade do apelante somente foi descoberta após diligência efetuada pela Polícia Civil de Chapada dos Guimarães/MT, que encontrou
“dentro do veículo um documento com nome diverso”
. Além disso, a identidade do apelante foi confirmada no Laudo de Confronto Papiloscópico (fls. 60 - ID 182571011).

Os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante,
“gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP nº 0003386-49.2019.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 11.2.2020).

Noutro giro, a conduta de atribuir-se falsa identidade, perante policiais [civis e militares], com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do c. STJ [“
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF - submetido ao rito de repercussão geral - e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP nº 0000501-11.2019.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.5.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pela falsa identidade deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024